Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação. Privilégio.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas – o réu, antes de ser abordado, dispensou porções de maconha em casa próxima, e com ele foram apreendidas outras porções de cocaína -, sobretudo se o usuário que acompanhava o réu não confirmou as declarações dele, de que a droga era para consumo de ambos.
3 - Embora o réu seja reincidente, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 que, contudo, deve ser em fração intermediária.
4 – Apelação provida em parte.